Tribunal: TJES
Processo: 5000362-72.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-72.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: EDIS SALES COUTINHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO QUITADO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 6.000,00). VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000362-72.2022.8.08.0057

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Recorrido: EDIS SALES COUTINHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7770139).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço, alegando a regularidade do débito (contrato deixou de ser adimplido por ausência de margem consignável – benefício previdenciário suspenso/cessado) e legalidade de sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, desse modo, qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, e, por conseguinte, a improcedência da pretensão recorrida, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, além de eventual compensação entre o valor arbitrado a título de danos morais com o débito em aberto, do indigitado contrato de empréstimo.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente e se a negativação do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito foi indevida.

Após compulsar os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

In casu
, entendo que o recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que o contrato de empréstimo discutido nos autos, ensejador da restrição negativa de seu nome (ID 7770111), encontra-se devidamente encerrado (ID 7770110) e que houve a quitação integral de todas as parcelas do indigitado contrato (72 parcelas de R$ 73,19 – histórico de créditos colacionados no ID 7770109).

De outro lado, o banco recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicadas em suas razões recursais.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]
a parte autora comprova nos autos através do histórico de créditos do INSS, que houve descontos mês a mês em seu benefício em razão do contrato de empréstimo nº BOW000000002870183, bem como junta aos autos documento comprovando que o contrato encontra-se devidamente encerrado, id. 14072722, demonstrando ainda a negativação de seu nome, já a requerida trás apenas em sua contestação telas sistêmicas, não comprovando sequer a alegação de que o benefício do autor fora suspenso ou cancelado, ônus que lhe incumbiria
”
(
sic
– ID 7770127, negritei).

Logo, considerando que restou devidamente comprovada a quitação do empréstimo, a declaração de inexistência do débito correlato e a baixa em definitivo da negativação indevida constitui medida que se impõe, conforme determinado pelo juízo de origem.

Ademais, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)